Tribunal: TJDFT
Processo: 0717254-04.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0717254-04.2022.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: ANA PAULA PESSOA SILVA D E S P A C H O Em resposta ao ofício de ID 72264333, oficie-se ao Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia, informando que o presente feito encontra-se aguardando julgamento do recurso de apelação interposto pelo BANCO BRADESCO S/A. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 2 de setembro de 2025. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator